Tribunal: TJSP
Processo: 2096276-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Indeferida a tutela de urgência para limitar os descontos relativos a empréstimo consignado de benefício previdenciário para 30%. Lei no 14.131/131 ampliou, até 31.12.2021, a margem consignável para 35%, mais 5% para o cartão de crédito consignado. Verificado, em sede de cognição sumária, que o limite não foi ultrapassado. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.